Tribunal: STJ
Processo: 1111943-64.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828132 - SP (2024
/0479429-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CIRLEI GONCALVES AGOSTINHO
EMBARGANTE
: VANESSA BRAVO AGOSTINHO
ADVOGADO
: CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de
rejeitados.
Embargos
declaração
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
17/06/2025
23/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 65f401b7-c349-4ea2-bafe-4fa0fde5f389

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828132 - SP (2024
/0479429-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CIRLEI GONCALVES AGOSTINHO
EMBARGANTE
: VANESSA BRAVO AGOSTINHO
ADVOGADO
: CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2.
de
rejeitados.
Embargos
declaração
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIRLEI GONÇALVES
AGOSTINHO e OUTRA ao acórdão que não conheceu do agravo interno assim
ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃOAGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART.
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido" (e-STJ fl. 680).

Em suas razões (e-STJ fls. 687/692), as embargantes alegam que

"(...) o agravo interno restou improvido sob o fundamento de que
não houve impugnação especifica ao acordão guerreado. Na verdade foram
atacados todos os pontos em relação a decisão proferida, sendo que não foi
conhecido e que ensejou ao não acolhimento do recurso do embargante".

Sustenta a intempestividade da contestação e a ofensa ao art. 335 do
Código Processo Civil, em relação ao prazo para contestação e divergência
jurisprudencial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47719442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: 2ae6067f-ed32-4d14-9faf-69ee720cae99

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se que o agravo interno não foi conhecido, visto que não foram
impugnados os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
Com efeito, as embargantes não discutiram os vícios previstos no art. 1.022
do CPC. Simplesmente alegaram omissão acerca da intempestividade da contestação,
da ofensa ao art. 335 do CPC em relação ao prazo para contestação, bem como em
relação ao dissídio, não rebatendo a aplicação do art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela
qual o agravo interno não foi conhecido. Portanto, sem estabelecer a necessária
conexão dialética entre o acórdão que não conheceu do seu recurso e estes
aclaratórios, em total afronta ao princípio da dialeticidade.
Além disso, observa-se que as embargantes pretendem o exame de mérito
do recurso especial. Porém, esse exame restou prejudicado pela ausência de
preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente o não conhecimento do
recurso, que obstou a abertura desta instância superior e, portanto, a produção do
efeito translativo.
Sendo assim, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, visto que o
recurso nem sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para que o mérito
fosse apreciado.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME
E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
2. Na hipótese, não há irregularidade ensejadora dos embargos de
declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme entendimento pacífico desta Corte de Justiça, não é omisso o
acórdão que deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade. Embargos de declaração rejeitados"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1556938/RS, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, DJe de 11/03/2021).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:52
Código de Controle do Documento: 2ae6067f-ed32-4d14-9faf-69ee720cae99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.828.132 / SP
Número Registro: 2024/0479429-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11119436420218260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIRLEI GONCALVES AGOSTINHO
AGRAVANTE : VANESSA BRAVO AGOSTINHO
ADVOGADO : CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIRLEI GONCALVES AGOSTINHO
EMBARGANTE : VANESSA BRAVO AGOSTINHO
ADVOGADO
: CARLOS DEMÉTRIO FRANCISCO - SP058701
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
TERMO
Documento eletrônico VDA48410201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 04db89c8-d2f0-46a1-b435-0463cd631041

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 04db89c8-d2f0-46a1-b435-0463cd631041